Tribunal: TJDFT
Processo: 0714837-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714837-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRANI AMARAL BORTONE APELADO: SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, GSAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, JOSE CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, SILVANA DE JESUS SANTOS, SUIT PAGAMENTOS S.A, JOSE CARLOS DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o patrono dos réus, Dr. Tácio Augusto Sobrinho Mendonça, pela derradeira vez para cumprimento do Despacho de ID 60333741, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se oficiar à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração da conduta do advogado. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator